Tribunal: TJDFT
Processo: 0741191-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741191-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ARTHUR OLIVEIRA JERONIMO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que indeferiu o requerimento de pesquisa por meio da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). O agravante sustenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que foram esgotadas as diligências nos sistemas disponíveis, como Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e sistema de Restrição Judicial de Veículos Automotores (RenaJud), sem êxito. Argumenta que a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg) possui base de dados complementar e relevante, o que inclui informações da Receita Federal, Relação Anual de Informações Sociais (Rais), Conselho Nacional de Justiça, entre outros, que podem auxiliar na localização de bens penhoráveis. Defende que a negativa da diligência pode acarretar o arquivamento provisório do feito e risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a realização de pesquisa por meio da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). Pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 76618294). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de determinar a realização de pesquisa por meio da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg). O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as hipóteses legais. A norma assegura ao credor a busca por patrimônio apto à satisfação do crédito, mas não autoriza a utilização indiscriminada de mecanismos estranhos à finalidade executiva. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao admitir medidas executivas atípicas, impõe a observância da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar a adoção de diligências inócuas ou que comprometam garantias fundamentais do executado. As medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941 em 9.2.2023. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.941, contudo, não autoriza a adoção genérica das providências requeridas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ela determina que as medidas são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg) constitui ferramenta integrante do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, gerido pelo Ministério da Justiça.[1] O sistema destina-se à integração de dados de natureza criminal, possibilitando a agentes públicos a investigação de ilícitos, especialmente crimes financeiros e atividades relacionadas à criminalidade organizada. A sua finalidade legal não alcança a localização de bens penhoráveis em execuções civis. A análise perfunctória dos autos evidencia a ausência de utilidade da Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Infoseg) para a satisfação do crédito, pois não se presta à identificação de bens penhoráveis, mas sim ao suporte de investigações criminais. Confira-se precedentes deste Tribunal de Justiça em situações semelhantes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS. RENAJUD. SNIPER. SREI. INFOSEG. CCS-BACEN. DOI. SERASAJUD. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de consulta a diversos sistemas eletrônicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) definir se é cabível a reiteração de diligências nos sistemas informatizados solicitados, visando a localização de bens da executada. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. O sistema INFOSEG foi desenvolvido com a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, justiça e defesa civil, não sendo, portanto, uma ferramenta voltada à localização de bens do devedor. (...) (Acórdão 2021276, 0710852-02.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. INFOSEG. CNIB. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O INFOSEG é destinado a finalidades de segurança pública e não integra o rol de sistemas autorizados pelo CNJ para pesquisas patrimoniais. 1.1. A CNIB tem como finalidade exclusiva a divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis, não sendo apropriada para buscas genéricas de patrimônio com fins de penhora. 1.2. A CENSEC serve ao intercâmbio de informações entre serventias extrajudiciais, não sendo um banco de dados para localização de bens no âmbito judicial. 1.3. O Ministério do Trabalho não tem competência para fornecer dados sobre vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários para satisfazer créditos quirografários comuns. 2. Emerge inapropriado que a parte credora continue realizando pedidos sem demonstrar sua plausibilidade e efetividade, pena de malferir o princípio da colaboração e transformar o Poder Judiciário em substituto da parte para a localização de bens aptos a saldar o débito perseguido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2014049, 0714438-47.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/infoseg/